Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA E ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA INCABÍVEL. AUMENTO DE PENA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEVIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO.
1. Quando incidem duas (ou mais) causas de aumento de pena no crime de roubo (no caso concreto, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se a utilização de uma delas na primeira fase, na exasperação da pena-base, e da remanescente na terceira fase.
2. O dano patrimonial e o abalo moral são consequências inerentes ao crime de roubo, que envolve violência ou grave ameaça. Assim, a valoração negativa das consequências do crime requer a comprovação de que os danos extrapolam o ordinário.
3. Consoante enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. Ademais, segundo a dicção do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva ou se tratava de simulacro.
4. Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu tecnicamente primário e tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP, é correta a fixação do regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.